Tribunal: STF
Processo: Rcl 60838
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. NÃO COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alex Sandro Lopes Torres e Antônio Rodrigues, em 7.7.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Desembargadora relatora dos Embargos de Declaração no Processo n. 0709367-49.2021.8.07.0018 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória):



    “Trata-se de pedido de tutela recursal antecipada antecedente formulado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP na forma do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com referência à ação de obrigação de não fazer ajuizada por BARNABÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, JOÃO FIDELIS NETO, ALEX SANDRO LOPES TORRES, ANTONIO RODRIGUES e JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES FERNANDES (processo n.º. 0709367-49.2021.8.07.0018 - já sentenciado e que aguarda a devida remessa ao Tribunal), em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, mas condicionou o prazo para a desocupação voluntária ao seu trânsito em julgado. Alega a parte ora requerente, em síntese, que os autos originários já comportam sentença de improcedência dos pedidos autorais e de procedência do seu pedido contraposto para deferir a reintegração da Terracap na posse de imóvel indevidamente ocupado pela parte autora, ora requerida, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação de desobstrução voluntária do bem imóvel. No entanto, reportam que o juízo sentenciante acolheu posteriormente embargos de declaração para condicionar o prazo de desocupação voluntária somente após a data do trânsito em julgado da sentença (…)



    DECIDO. Como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso, podendo, excepcionalmente, a eficácia da decisão recorrida ser suspensa mediante decisão do Relator na instância. superior, se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995 do Código de Processo Civil. Com relação à apelação, já interposta na origem e pendente de remessa a esta Egrégia Corte, o disposto no artigo 1.012, §4º, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Na espécie, nos limites desta cognição antecipada e precária, delimitada em sua essência ao exame único dos aspectos processuais quanto ao condicionamento dos efeitos da sentença ao seu trânsito em julgado, reputo que o ato ora questionado, neste ponto, aparentemente transborda dos limites possíveis ao suspender a eficácia da sentença nos termos propostos. À primeira vista, a eventual atribuição indireta de efeito suspensivo ao condicionar a eficácia da sentença ao seu trânsito em julgado tangencia as competências jurisdicionais do Tribunal no exame de admissibilidade e recebimento dos recursos quanto aos seus efeitos, conforme comando estatuído no retrocitado artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória recursal antecedente para, afastando a condicionante do trânsito em julgado da sentença de ID 150931848 proferida nos autos 0709367-49.2021.8.07.0018, determinar a possibilidade de imediata produção dos efeitos da sentença, concedendo às partes rés, ora requeridas, o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação e desobstrução voluntária do bem imóvel objeto da lide, a contar de intimação da presente decisão, sem prejuízo do reexame da eficácia do ato judicial de cognição exauriente por ocasião do exame de admissibilidade do(s) recurso(s) de apelação(ões) interposto(s)” (fls. 2-4, e-doc. 13).



    2. Contra essa decisão Alex Sandro Lopes Torres de Souza e Antonio Rodrigues ajuízam a presente reclamação. Alegam que, ao “deferi[r] a tutela provisória recursal antecedente (…) [e] afast[ar] ‘a condicionante do trânsito em julgado da sentença de ID 150931848 proferida nos autos 0709367-49.2021.8.07.0018, determina[ndo] a possibilidade de imediata produção dos efeitos da sentença” (fl. 1), a autoridade reclamada teria descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória).



    Esclarecem ocupar o imóvel rural em litígio há mais de vinte anos, o que motivou o ajuizamento de ação de obrigação de não fazer em desfavor do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. O pedido foi julgado improcedente. Narram os reclamantes que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para esclarecer que o prazo para a desocupação do imóvel se iniciaria após o trânsito em julgado da sentença e que, “no curso da fase recursal, a TERRACAP requereu o pedido de tutela de urgência recursal para fins de imediato cumprimento da sentença, afastando o condicionamento do trânsito em julgado, de modo que pudesse de imediato ser iniciada a desocupação e a reintegração da área em litígio” (fl. 2), o que foi deferido pela autoridade reclamada. 



    Relatam ter oposto embargos de declaração para que fosse sanada alegada omissão sobre o cumprimento do regime de transição estabelecido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, rejeitados pela autoridade reclamada.



    Afirmam que o cumprimento da ordem de reintegração seria iminente e que a “consolidação da atividade rural na área em litígio, ao longo de mais de 20 anos, configura[ria] a probabilidade de direito dos reclamantes a fim de obrigar a TERRACAP a respeitar o regular plano de desocupação, consoante os termos da ADPF 828” (fl. 6).



    Requerem medida liminar para suspenderem-se os efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, pedem seja a decisão “reforma[da]” (fl. 6).



    3. Em 7.7.2023, o Ministro Roberto Barroso, Vice-Presidente, requisitou informações à autoridade reclamada, especialmente “sobre a eventual natureza coletiva da ocupação objeto dos autos” (e-doc. 16).



    4. Em 14.7.2023 e 14.8.2023, o Distrito Federal e a Terracap apresentaram manifestações. Esclarecem não se tratar de ocupação coletiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pedem seja julgada improcedente a presente reclamação (e-doc. 20 e 30).



    5. Em manifestação, a autoridade reclamada esclareceu:



    “Por meio de decisão de ID 45166504 dos autos de pedido de tutela recursal antecipada antecedente n.º 0711271- 90.2023.8.07.0000/TJDFT, (...) deferi a tutela provisória antecedente para, afastando a condicionante do trânsito em julgado da sentença de ID 150931848 proferida nos autos do processo 0709367- 49.2021.8.07.0018/TJDFT, determinar a possibilidade de imediata produção dos efeitos da sentença, concedendo às partes requeridas o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação e desobstrução voluntária do bem imóvel, objeto da lide, a contar de intimação da decisão, sem prejuízo do reexame da eficácia do ato judicial de cognição exauriente, por ocasião do exame de admissibilidade do(s) recurso(s) de apelação(ões) interposto(s), determinando-se a vinculação dos autos e a remessa das apelação(ões) eventualmente interpostas, nos autos do processo n.º 0709367-49.2021.8.07.0018, após o decurso dos prazos legais. (...) 



    Está pendente nos autos o exame da petição de ID 46624034 (reforçado pela petição de ID 48103878) da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, que pugna, em síntese, pela expedição e desentranhamento do mandado de reintegração de posse para o seu efetivo cumprimento, visando a efetivar a sentença proferida nos autos 0709367-49.2021.8.07.0018/TJDFT. 



    Com relação à natureza coletiva da ocupação, o exame aparente e prefacial das controvérsias estabelecidas nos autos sinalizam que a área onde se encontram os particulares está inserida em local classificado como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, nos termos da Lei n.º 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) com destinação de estratégias voltadas à formulação de programas de habitação social (...), observado que a mencionada decisão monocrática de ID 45166504, lançada na tutela recursal antecipada antecedente n.º 0711271-90.2023.8.07.0000/TJDFT, limitou-se à consideração dos aspectos processuais atinentes, em suma, à impossibilidade de o juízo sentenciante, no caso concreto, atribuir efeito suspensivo indireto à sentença ao condicionar a eficácia do ato judicial ao seu trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 29 – grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a tutela provisória recursal antecedente e permitir o cumprimento da ordem de reintegração na posse do imóvel em litígio antes do trânsito em julgado da sentença, a Desembargadora relatora dos Embargos de Declaração no Processo n. 0709367-49.2021.8.07.0018 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    7. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Roberto Barroso decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    8. Como ressaltado em reclamações análogas à presente, é imprescindível para o reconhecimento da submissão ao regime de transição instituído pela decisão invocada como paradigma a comprovação de que o imóvel seja objeto da ocupação coletiva e utilizado como moradia por população em situação de vulnerabilidade social. Esses requisitos não foram comprovados pelos reclamantes.



    Na inicial da presente ação, os reclamantes não afirmam compor coletividade em estado de vulnerabilidade social, não havendo nos autos algum elemento a atestar essa condição. 



    Não constam dos autos documentos próprios para se aferir a condição de vulnerabilidade social dos reclamantes, tampouco que seus imóveis seriam utilizados como moradia. De se realçar que, em sua qualificação pessoal, Antônio Rodrigues se apresenta como pecuarista. 



    O relatório de fiscalização elaborado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal esclarece que o imóvel em litígio é constituído de “moradia e de apoio para o desenvolvimento de atividade rural”, contando com “03 (três) casas em alvenaria; - 01 (um) barracão/oficina em alvenaria; - 01 (uma) pocilga em madeira e tela; - 01 (um) galinheiro em madeira; - 01 (uma) garagem em madeira e lona; - 01 (um) curral, constituído em estacas de madeira e arame; - 01 (uma) rede elétrica bifásica, medidor CEB nº 1509127. 2.2. ATIVIDADE RURAL - Bovino cultura: 36 cabeças; - Avicultura: 150 cabeças” (fl. 1, e-doc. 7).



    9. Anote-se que, segundo informações prestadas pela Companhia Imobiliária do Distrito Federal – Terracap nos autos da ação subjacente, a área do imóvel em litígio estaria destinada a programa habitacional social a beneficiar cento e oitenta e três famílias carentes. Nesse sentido, anotou:



    “[A] área em comento foi requerida pela Codhab para desenvolver a política habitacional do Distrito Federal (…) Referido setor habitacional – denominado Residencial Tamanduá - foi qualificado como estratégico para novas ofertas habitacionais pelo art. 135 da Lei Complementar Distrital n.º 803, de 25 de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar Distrital n.º 854, de 15 de outubro de 2012, que trata do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT-DF1. 



    Além disso, o Residencial Tamanduá foi classificado nos termos da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS na Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais, voltadas à formulação de programas de habitação social. (…)



    Insta mencionar, que os particulares ocupantes pretendem a regularização da área como rural (com base na Lei Distrital nº 5.803/2017), em que pese se tratar de área urbana. Assim, não há arcabouço normativo que permita a regularização de área urbana como rural, sendo o indeferimento dos pedidos de regularização feitos junto à SEAGRI o caminho fatal do pleito. 



    Ademais, a decisão de tutela de urgência incidental que se pretende suspender, não levou em conta que a Chácara 28 da Vargem da Benção foi subdividida, sendo que nenhum dos ocupantes possui processo aberto de regularização na SEAGRI. 



    E ainda, já houve manifestação da CODHAB quanto à impossibilidade de alteração do projeto, tendo após a CODHAB ratificado a informação (…)



    A tutela de urgência recursal incidental, que ora se pleiteia, caso não concedida, cercearia a TERRACAP de sua atribuição de promover obras na área do litígio, bem como de promover a execução da implantação de Setor Habitacional de grande relevância para mitigar o déficit habitacional do Distrito Federal, destinado a uma população de 183 famílias em estado de vulnerabilidade” (fls. 11-, e-doc. 4).



    Assim, os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o imóvel ocupado irregularmente por Alex Sandro Lopes Torres e Antônio Rodrigues consubstancie ocupação coletiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social, a atrair a incidência do regime de transição estabelecido no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Os documentos que acompanham a inicial parecem indicar que a ocupação do imóvel pelos reclamantes tem obstado o avanço do programa de habitações populares destinadas à população de baixa renda do Distrito Federal. 



    10. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, realçando a necessidade de as autoridades públicas, especialmente as judiciais, cuidarem para que os direitos constitucionais dos que venham a ser desalojados sejam integralmente respeitados. Anoto, ainda, que todas as medidas prévias, especialmente de identificação dos locais para os quais serão encaminhados os desalojados e a comunicação prévia a todos das providências adotadas em respeito à sua segurança.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora